Tribunal: STF
Processo: RE 97204
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-17
Data de publicação: 1982-09-17

Ementa:
-DISSIDIO COLETIVO. ESTABILIDADE TEMPORARIA DO EMPREGADO ACIDENTADO
NO TRABALHO, DEPOIS DE OBTIDA A ALTA DA PREVIDENCIA SOCIAL.
ADICIONAIS DE 50% SOBRE AS DUAS PRIMEIRAS HORAS EXTRAS E DE 100%
SOBRE AS EXCEDENTES. CLAUSULAS QUE NÃO OFENDEM A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.